Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730346-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA BRAZ CARDOSO CANCELLA, ANA FLAVIA MOREIRA ROCHA, ANA PAULA ROCHA DE SOUZA, DEUSIMAR RODRIGUES DA SILVA APELADO: ANA PAULA ROCHA DE SOUZA, DEUSIMAR RODRIGUES DA SILVA, ANA FLAVIA MOREIRA ROCHA, FABIANA BRAZ CARDOSO CANCELLA D E C I S Ã O No caso em tela, verifica-se que a primeira apelante foi contemplada com a Gratuidade de Justiça, conforme Decisão de ID 24751510. Na Contestação, as rés/reconvintes impugnaram o benefício, afirmando que a autora: i) era proprietária de veículo zero km avaliado em R$ 63.352,00 (sessenta e três mil trezentos e cinquenta e dois reais); ii) atua como procuradora em diversos processos, vários deles do ano de 2019 e iv) reside em área nobre de Brasília, ocupada predominantemente por pessoas de classe média. A Sentença manteve a gratuidade, alegando que não houve comprovação da capacidade da autora para arcar com os custos do processo. No Recurso Adesivo (ID 24751694), as rés voltaram a impugnar o benefício. A autora, apesar de regularmente intimada, deixou de se manifestar. Pois bem. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere presunção relativa de veracidade ao pedido de hipossuficiência, ou seja, à situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando tal presunção, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Ora, o “caput”, do já referido dispositivo legal, aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. No caso dos autos, muito embora a autora tenha colacionado extratos de sua conta bancária e declaração de hipossuficiência, o documento de ID 24751563 denuncia sua capacidade parar arcar com as custas e despesas do processo. Consoante se extrai, a autora reside em local nobre de Brasília e detém a propriedade de veículo automotor modelo NISSAN/VERSA 16SL CVT avaliado em mais de R$ 61.311,00 (sessenta e um mil trezentos e onze reais), bem considerado de luxo para os padrões atuais do brasileiro. A despesa da parte com o pagamento de imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA perfaz a quantia, no exercício de 2020 (ID 24751563), de R$ 2.038,59 (dois mil e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Ora, se ela possui capacidade financeira para arcar com a manutenção do bem, naturalmente terá condições de suportar os custos da presente demanda. Além disso, é possível notar que ela é advogada atuante, patrocinando diversas causas no âmbito do Distrito Federal. O contexto descrito, portanto, é suficiente para ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração juntada pela parte. Diante do exposto, ACOLHO a IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, por conseguinte, revogo o benefício inicialmente concedido à autora. Fica a Apelante/Autora intimada a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, consoante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator